Tribunal: TJDFT
Processo: 0729946-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729946-35.2022.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Ubiraci Gonçalves da Silva Apelada: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Ubiraci Gonçalves da Silva (Id. 68139987) contra a sentença (Id. 68139984) proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília por meio da qual a petição inicial foi indeferida. Na presente hipótese o cerne da questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a sociedade anônima Banco do Brasil S/A administrou corretamente a conta vinculada ao PASEP, atribuída à ora apelante, tendo observado, ou não, os índices de correção monetária e de juros aplicáveis ao saldo correspondente à aludida contribuição. O tema referido foi submetido à apreciação do Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio da afetação à sistemática dos recursos repetitivos (tema no 1300), senão vejamos: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.” Na ocasião a Colenda Corte Superior de Justiça determinou a suspensão do curso dos processos que tratam de demandas similares. Feitas essas considerações, com fundamento nas regras previstas nos artigos 313, inc. VIII, e 1037, inc. II, ambos do CPC, determino a suspensão do curso do presente processo até o julgamento do tema no 1300 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 7 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator